Tribunal: TJBA
Processo: 8054748-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054748-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: D. V. S. G. e outros

Advogado(s)
:
MARIO MIGUEL NETTO

****

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRIANÇA AUTISTA. TRATAMENTO MÉDICO E TERAPÊUTICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO.
ASTREINTES
. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

I – A decisão que comina
astreintes
não preclui e não faz coisa julgada, de forma que poderá ser reduzida ou afastada, no momento da sua execução, caso se torne excessiva ou se comprovado o esforço ou impossibilidade para o cumprimento da decisão, nos termos do artigo 537, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil.

II – Já tendo sido reduzida significativamente a importância devida pela agravante,
in casu
, em decorrência de sua própria recalcitrância, não é cabível a revisão do valor arbitrado, porque estabelecido em patamar razoável e proporcional, sem provocar violação a direito da recorrente, em vista da relevância do conteúdo da obrigação principal, uma vez se tratando de tratamento essencial ao restabelecimento da saúde e do bem-estar da parte autora/exequente.

III – Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, desnecessária é a apreciação do agravo interno, pelo Colegiado, diante da falta superveniente do interesse recursal, com evidente prejuízo à análise do recurso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8054748-88.2024.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Agravante
AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como
Agravado
D. V. S. G., representado por CLÁUDIA VALERIA TEIXEIRA DA SILVA GÓES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE ID 70997335
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA